Tribunal: TJES
Processo: 5005224-63.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-02-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ ANALISADOS PELO JUÍZO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONHECIMENTO PARCIAL DA IRRESIGNAÇÃO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 854, §§ 2º E 3º, DO CPC.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

1.

Não se afigura permitido que a agravante reitere fundamentação já expressamente enfrentada e afastada em momentos anteriores, nem que impugne a destempo controvérsias sobre as quais já se operou a preclusão consumativa. Preliminar de inadmissibilidade parcialmente acolhida para não conhecer do recurso de agravo de instrumento nas questões relacionadas
à existência de 02 (duas) submassas vinculadas ao Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, perfeitamente identificadas, bem como
de impossibilidade de penhora dos valores.

2.

Deve ser prontamente rejeitada a alegação de negativa de prestação jurisdicional por ausência de suficiente fundamentação. Com efeito, o mandamento constitucional de motivação dos pronunciamentos judiciais (art. 93, inc. IX, da CF) impõe ao julgador o dever de expor os fatos submetidos ao seu exame, conformando-os ao direito posto, utilizando-se para tal subsunção, além das suas percepções próprias, de orientações doutrinárias e jurisprudenciais pertinentes, formando um todo silogístico. Em tal perspectiva, o ato processual em comento se mostra formalmente regular, atendendo perfeitamente as exigências da legislação pátria.

3.

Ao contrário do que pretende fazer crer a agravante, a liberação dos valores não se deu de forma abrupta,
com ofensa aos
§§ 2º e 3º, do art. 854, do CPC, pois a
ntes da prolação da decisão determinando a expedição de alvará em favor do agravado, foi apreciada a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela recorrente, com posterior manutenção da respectiva rejeição em sede de agravo de instrumento. Ademais, a agravante foi devidamente intimada da constrição de valores, conforme é possível observar na petição que se insurgiu contra o bloqueio de valores, todavia, limitou-se a reiterar argumentos já exaustivamente rechaçados no decurso dos longos anos de litígio judicial, sendo indevido falar em surpresa diante do pronunciamento judicial de liberação de valores.

4.

Não obstante a existência de algumas decisões divergentes, prolatadas no âmbito da Terceira Turma do Tribunal da Cidadania, permanece hígido o entendimento adotado pela Segunda Seção no julgamento do REsp 1.248.975/ES, acerca da responsabilidade da agravante pelo pagamento da complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da COFAVI.

5.

Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005224-63.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: LUIZ FLORES

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ ANALISADOS PELO JUÍZO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONHECIMENTO PARCIAL DA IRRESIGNAÇÃO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 854, §§ 2º E 3º, DO CPC.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

1.

Não se afigura permitido que a agravante reitere fundamentação já expressamente enfrentada e afastada em momentos anteriores, nem que impugne a destempo controvérsias sobre as quais já se operou a preclusão consumativa. Preliminar de inadmissibilidade parcialmente acolhida para não conhecer do recurso de agravo de instrumento nas questões relacionadas
à existência de 02 (duas) submassas vinculadas ao Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, perfeitamente identificadas, bem como
de impossibilidade de penhora dos valores.

2.

Deve ser prontamente rejeitada a alegação de negativa de prestação jurisdicional por ausência de suficiente fundamentação. Com efeito, o mandamento constitucional de motivação dos pronunciamentos judiciais (art. 93, inc. IX, da CF) impõe ao julgador o dever de expor os fatos submetidos ao seu exame, conformando-os ao direito posto, utilizando-se para tal subsunção, além das suas percepções próprias, de orientações doutrinárias e jurisprudenciais pertinentes, formando um todo silogístico. Em tal perspectiva, o ato processual em comento se mostra formalmente regular, atendendo perfeitamente as exigências da legislação pátria.

3.

Ao contrário do que pretende fazer crer a agravante, a liberação dos valores não se deu de forma abrupta,
com ofensa aos
§§ 2º e 3º, do art. 854, do CPC, pois a
ntes da prolação da decisão determinando a expedição de alvará em favor do agravado, foi apreciada a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela recorrente, com posterior manutenção da respectiva rejeição em sede de agravo de instrumento. Ademais, a agravante foi devidamente intimada da constrição de valores, conforme é possível observar na petição que se insurgiu contra o bloqueio de valores, todavia, limitou-se a reiterar argumentos já exaustivamente rechaçados no decurso dos longos anos de litígio judicial, sendo indevido falar em surpresa diante do pronunciamento judicial de liberação de valores.

4.

Não obstante a existência de algumas decisões divergentes, prolatadas no âmbito da Terceira Turma do Tribunal da Cidadania, permanece hígido o entendimento adotado pela Segunda Seção no julgamento do REsp 1.248.975/ES, acerca da responsabilidade da agravante pelo pagamento da complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da COFAVI.

5.

Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005224-63.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:

PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO:

LUIZ FLORES

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
, haja vista estar inconformada com a decisão (id. 2774375) por meio da qual o magistrado da 10ª Vara Cível de Vitória, em sede de cumprimento de sentença deflagrado por
LUIZ FLORES
, determinou a expedição de alvarás para a liberação das quantias bloqueadas via sistema BacenJud, no patamar de R$ 469.638,59 (quatrocentos e sessenta e nove mil, seiscentos e trinta e oito reais e cinquenta e nove centavos).

Sustenta, em síntese, que a decisão carece de reforma, valendo-se, para tanto, dos seguintes fundamentos (id. 2774358):
i)
o julgador
a quo
, ao liberar os valores, não considerou a existência de duas submassas vinculadas ao Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, perfeitamente identificadas, contabilmente segregadas, com amplo histórico, totalmente documentado, de como se desenvolveram ao longo dos anos e a que volume chegaram;
ii)
houve, ainda, inadequação no procedimento adotado, com ofensa aos §§ 2º e 3º, do art. 854, do CPC, e;
iii)
é nula a decisão por ausência de fundamentação, na medida em que o julgador
a quo
não enfrentou as alegações anteriormente trazidas ao seu conhecimento.

Em sua contraminuta, o agravado, preliminarmente, defende a inadmissibilidade do pleito recursal e, no mérito, postula pelo desprovimento.

Da preliminar de inadmissibilidade do recurso

Em sede de contrarrazões, o agravado defende a inadmissibilidade do recurso, pelos fundamentos que seguem: (i) ofensa a dialeticidade, porquanto os fundamentos trazidos pela agravante visam atacar, em verdade, a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, não servindo para impugnar o
decisum
aqui agravado; (ii) operou-se a preclusão consumativa para questionar os fundamentos utilizados na decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença e; (iii) a agravante pretende reinaugurar discussão já encerrada, desbordando dos limites do §1º do art. 525 do CPC.

Nesse contexto, considero relevante realizar breve escorço histórico do trâmite originário, a fim de estabelecer adequadamente os pontos controversos.

O agravado deflagrou cumprimento de sentença em desfavor da agravante, pretendendo a satisfação da quantia inicial de R$ 357.589,32 (trezentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e oitenta e nove reais e trinta e dois centavos) - id. 2774368.

Diante da referida pretensão, a agravante apresentou impugnação (id. 2774369), que foi rejeitada pelo julgador
a quo
(id. 2774371), com a posterior determinação de bloqueio, via SISBAJUD, da quantia de R$ 489.717,34 (quatrocentos e oitenta e nove mil, setecentos e dezessete reais e trinta e quatro centavos) (id. 2774373).

Da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, a agravante aviou o anterior recurso de agravo de instrumento nº 5005097-62.2021.8.08.0000.

Ato seguinte, o julgador monocrático
,
após a efetivação do bloqueio dos ativos financeiros via SISBAJUD, determinou a expedição de alvarás para o levantamento dos valores que coubessem ao credor (id. 2774375).

Diante desse último
decisum
, o agravante interpôs o agravo de instrumento agora objeto de exame.

Assim, por óbvio, a irresignação em análise deve se restringir ao conteúdo decisório que determinou a liberação da quantia constrita, não sendo possível apreciar fundamentos outros, tratados por ocasião do ato judicial que rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença.

Neste diapasão, entendo por prejudicados os argumentos relacionados à existência de 02 (duas) submassas vinculadas ao Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, perfeitamente identificadas, bem como de impossibilidade de penhora dos valores, por pertencerem ao Fundo Femco Cosipa/Usiminas.

Com efeito, tais questões foram tratadas por ocasião da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença, contra a qual foi manejado o agravo de instrumento nº 5005097-62.2021.8.08.0000, julgado em 15/02/2022 por esta c. 4ª Câmara, conforme ementa que segue:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO PELO STJ. AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA. PERÍCIA. MEDIDA PROTELATÓRIA E DESNECESSÁRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRATIVO NÃO APRESENTADO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DA ALEGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I-
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.248.975/ES
(REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015)
, assentara que
“até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI”.

II-
Ao julgar recentemente a Reclamação nº 39.212/ES

(decisão monocrática proferida em 16/04/2020, DJe 20/4/2020), o eminente Ministro Raul Araújo, do colendo Superior Tribunal de Justiça, concluíra que a 10ª Vara Cível de Vitória não negara autoridade a sobredito julgado (REsp 1.248.975/ES), haja vista que a culpa pela indistinção acerca da titularidade do patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria da própria Previdência Usiminas, por não ter promovido sua liquidação extrajudicial, em que pese a alegação da Agravante de que a submassa desse fundo estaria exaurida.

III-
Tendo sido determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, no referido julgamento do REsp nº 1.248.975/ES, que a Recorrente seria responsável pelos pagamentos
“até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI”
, não há que se falar em produção de prova pericial atuarial a fim de comprovar o exaurimento do Fundo COFAVI, à míngua de sua liquidação extrajudicial, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 109/2001, o que, de resto, conduz à improcedência da tese recursal de que o Juízo de 1º grau incorrera em cerceamento de defesa.

IV-
Na hipótese do § 4º do art. 525 do CPC, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

V-
Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Com efeito, não se afigura permitido que a agravante reitere fundamentação já expressamente enfrentada e afastada em momentos anteriores, nem que impugne a destempo controvérsias sobre as quais já se operou a preclusão consumativa.

Nesse mesmo sentido, tratando de situação bastante assemelhada, também envolvendo a agravante, colhem-se os seguintes precedentes deste eg. TJES:

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ ANALISADOS PELO JUÍZO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÕES ANTERIORES NÃO IMPUGNADAS. NULIDADE POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRONUNCIAMENTO QUE LIBERA ALVARÁS PODE SER SUCINTO. DECISÃO QUE APENAS CORROBORA MANIFESTAÇÕES ANTERIORES. LIBERAÇÃO DOS VALORES MANTIDA. VERBA ALIMENTAR. PESSOA IDOSA. MANIFESTAÇÃO BASEADA EM IRDR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
Em decorrência do recurso de agravo de instrumento, e considerando em especial que a devolutividade da irresignação restringe-se ao conteúdo decisório diretamente impugnado, não é possível apreciar toda fundamentação apresentada
.

2.
Se a decisão guerreada limita-se a determinar a expedição de alvará para levantamento de valores, não é cabível que a parte apresente inconformismo acerca de outros aspectos anteriormente decididos, uma vez que às partes não é dado o direito de impugnar reiteradamente a mesma matéria, obrigando o juízo a examinar novamente o que já fora decidido.
3.
Mesmo que se estivesse diante de matéria de ordem pública, o fato de caber alegação da questão em qualquer momento processual não obrigaria o julgador a reexaminar indefinidamente fundamentos já afastados pelo juízo.
4.
Não se pode permitir que o agravante submeta a reanálise, via agravo de instrumento, questão anteriormente decidida, inclusive em agravo de instrumento anterior.
5.
No caso concreto, por não tratar-se de matéria de ordem pública, com muito mais razão, há de se reconhecer a ocorrência de preclusão para as matérias anteriormente analisadas.

6.
A expedição dos alvarás apresentou fundamentação suficiente, sendo relevante ressaltar que esse provimento judicial apenas libera valor bloqueado e tido como devido pelo juízo, de forma que sua motivação será naturalmente sintética, por se relacionar diretamente com as conclusões anteriormente proferidas.
7.
Não há que se falar em nulidade por carência de fundamentação quanto a decisão impugnada, notadamente quando o valor devido e as constrições de bens decorrentes do título executivo judicial foram analisadas pelo juízo, sendo a liberação dos alvarás uma consequência direta de tais provimentos, o que torna desnecessário rememorar os motivos pretéritos utilizados pelo Judiciário para chegar até o presente momento processual.
8.
Ao contrário do que pretende fazer crer a agravante, a liberação dos valores não se deu de forma abrupta, ou seja, houve manifestação da PREVIDÊNCIA USIMINAS antes da referida decisão.
9.
Discussões acerca da necessidade de caução para liberação de valor em decorrência de cumprimento provisório de sentença já foram igualmente afastadas pelo juízo, considerando ainda tratar-se de verba alimentar de pessoa idosa.
10.
Estando a responsabilidade da agravante em consonância com posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, externado inclusive em sede de IRDR, não há que se afastar a expedição dos alvarás
.
11.
Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5001631-60.2021.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INEXISTÊNCIA – IMPUGNAÇÃO AOS TERMOS DA DECISÃO RECORRIDA – UNIRRECORRIBILIDADE – RECURSO ÚNICO CONTRA A DECISÃO – PRELIMINAR REJEITADA – PRECLUSÃO – MATÉRIAS JÁ ANALISADAS – REVOLVIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CONHECIMENTO PARCIAL DA IRRESIGNAÇÃO – CAUÇÃO- VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RISCO – AUSÊNCIA DE PROVA DA PARTE QUE ALEGA RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, IMPROVIDO.
1. A dialeticidade, conforme precedentes desta corte, se satisfaz com a impugnação da decisão, ainda que de forma não escorreita, devendo a corte primar pela primazia da solução de mérito; 2. O princípio da unirrecorribilidade é pertinente a utilização de um recurso para cada decisão, respeitado, conforme análise no caso em apreço. 3
. Descabe, a luz da preclusão, nova análise de matérias que já foram alçadas a esta corte por recurso pretérito, conforme regra prevista no art. 507 do CPC.
4.
A exigência da caução em sede de execução provisória está afastada em hipóteses previstas no artigo 521, como no caso de verba de natureza alimentar, sendo que a demonstração do risco de dano, nos termos do par. Único do citado artigo, deve vir devidamente demonstrado nos autos, a luz do art. 373 do CPC
. 5. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5001796-10.2021.8.08.0000, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2021).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DA IRRESIGNAÇÃO POR PRECLUSÃO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 854, §§ 2º E 3º, DO CPC/15.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
Dispõe o artigo 489, §1º, do CPC/15, não se considerar fundamentado o pronunciamento judicial decisório que não enfrente todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
II. Por sua vez, estabelece o artigo 507, do CPC/15, ser vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
III. Na hipótese, não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação, uma vez que as alegações supostamente omitidas foram, em verdade, abordadas e refutadas na decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sendo, ademais, objeto do Recurso de Agravo de Instrumento nº 5003115-47.2020.8.08.0000.
IV. Por estas razões e em respeito ao princípio da unirrecorribilidade, não se conhece das teses recursais de ausência de solidariedade entre os Fundos, excesso de execução, necessidade de prova pericial e irregularidade dos atos executórios realizados sobre o Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, vez que analisadas previamente pelo Juízo
a quo
na decisão proferida em 19.02.2020 e devolvidas a este e. TJES no Recurso de Agravo de Instrumento nº 5003115-47.2020.8.08.0000.
V. Melhor sorte não assiste à agravante no que pertine à aventada inobservância da intimação prescrita no artigo 854, §§ 2º e 3º, do CPC/15, eis que fora realizada via Diário da Justiça, tendo, inclusive, feito carga dos autos. VI. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000641-69.2021.8.08.0000, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2021).

Do exposto,
ACOLHO
, em parte, a preliminar em tela, para não conhecer do recurso de agravo de instrumento nas questões relacionadas à existência de 02 (duas) submassas vinculadas ao Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, perfeitamente identificadas, bem como de impossibilidade de penhora dos valores.

Do mérito

Analisada a questão preliminar, tem-se que remanescem como controversos os seguintes pontos, que são os únicos que se relacionam diretamente com a decisão impugnada:
(i)

nulidade da decisão, por ausência de fundamentação e;
(ii)

inadequação no procedimento adotado, com ofensa aos
§§ 2º e 3º, do art. 854, do CPC
.

Pois bem. A decisão objurgada se encontra assim redigida:

“Consoante decisão de fls. 400/420, este Juízo rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte
PREVIDÊNCIA USIMINAS
, bem como determinou o bloqueio, via SISBAJUD, da quantia de R$ 469.638,59 (quatrocentos e sessenta e nove mil e seiscentos e trinta e oito reais e cinquenta e nove centavos), quantia essa a ser deduzida tão somente à conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18.

A penhora on-line logrou êxito, consoante o teor das fls. 435/437.

As partes foram intimadas da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, assim como a parte executada foi intimada do êxito da penhora on-line via SISBAJUD (fls. 439/440).

Às fls. 631/633 e às fls. 635/636, a parte exequente requer o levantamento das quantias bloqueadas.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido como segue.

Pois bem,
INDEFIRO
o pedido de devolução do valor bloqueado, pedido esse realizado pela parte executada por meio da petição juntada aos autos às fls. 442/459, uma vez que os argumentos apresentados na referida petição já foram afastados na decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Noutra toada,
não vejo impedimento no levantamento dos valores pelo exequente.
Ademais,
mister
reconhecer o longo tempo pelo qual os credores aguardam a efetivação dos provimentos jurisdicionais obtidos, pois passam de 15 (quinze) anos na fila de espera, não podendo este juízo olvidar a avançada idade das dezenas de aposentados credores que sobreviveram até aqui (superior a 80 anos).

Portanto, considerando a regularidade dos atos executórios realizados à conta do fundo ao qual a parte credora se vincula (o PBD-CNPB n.º 1975.0002-18), tendo sido preservados os demais fundos autônomos pertencentes aos trabalhadores da COSIPA e USIMINAS, e diante do direito subjetivo da parte exequente,
DEFIRO A EXPEDIÇÃO DOS ALVARÁS INDIVIDUAIS PARA O LEVANTAMENTO DOS VALORES QUE COUBEREM AO CREDOR
, consoante a petição e planilha de cálculos às fls. 631/633.

Pelo exposto,
EXPEÇAM-SE
. Ainda,
transfira-se conforme requerido”
.
[grifos existentes no original]

Inicialmente, conforme se observa,
deve ser prontamente rejeitada a alegação de negativa de prestação jurisdicional por ausência de suficiente fundamentação. Com efeito, o mandamento constitucional de motivação dos pronunciamentos judiciais (art. 93, inc. IX, da CF) impõe ao julgador o dever de expor os fatos submetidos ao seu exame, conformando-os ao direito posto, utilizando-se para tal subsunção, além das suas percepções próprias, de orientações doutrinárias e jurisprudenciais pertinentes, formando um todo silogístico. Em tal perspectiva, o ato processual em comento se mostra formalmente regular, atendendo perfeitamente às exigências da legislação pátria.

Ademais, concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação, mesmo porque é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a exposição sucinta dos fundamentos pelo julgador satisfaz a exigência constitucional de motivar as decisões judiciais.

Em continuação, ao contrário do que pretende fazer crer a agravante, a liberação dos valores não se deu de forma abrupta, com ofensa aos
§§ 2º e 3º, do art. 854, do CPC.

Veja-se o que dispõe o referido dispositivo:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

[...]

§ 2º Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente.

§ 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

Na situação em tela, constata-se à fl. 438 dos autos de origem que o magistrado proferiu despacho determinando a intimação do
"
patrono do executado para, nos termos
dos §§ 2º e 3º, do art. 854, se manifestar requerendo o que de
direito"
[não existe grifo no original], o que foi cumprido à fl. 439/440, havendo, inclusive, a respectiva carga dos autos (fl. 441).

Na petição acostada às fls. 442/459, a parte recorrente se insurgiu contra o bloqueio efetivado, todavia, limitou-se a reiterar argumentos já exaustivamente rechaçados no decurso dos longos anos de litígio judicial, sendo indevido falar em surpresa diante do pronunciamento judicial de liberação de valores, datado de 25/11/2021.

Em situação semelhante, envolvendo a Previdência Usiminas, esta foi a conclusão da Terceira Câmara Cível desta Corte, conforme se colhe da seguinte ementa:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DA IRRESIGNAÇÃO POR PRECLUSÃO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 854, §§ 2º E 3º, DO CPC/15. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
V.
Melhor sorte não assiste à agravante no que pertine à aventada inobservância da intimação prescrita no artigo 854, §§ 2º e 3º, do CPC/15, eis que fora realizada via Diário da Justiça, tendo, inclusive, feito carga dos autos.
VI. Recurso parcialmente conhecido e desprovido".
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000641-69.2021.8.08.0000, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2021).

Na sequência, cumpre registrar que por ocasião do julgamento d
o REsp 1.964.067/ES, em agosto de 2022, o eminente relator, Ministro Luis Felipe Salomão, proferiu esclarecedor voto onde condensou apanhado jurisprudencial da Corte Superior acerca das demandas envolvendo a presente celeuma, que se prolongam há anos.

Destacando as tentativas da agravante de induzir o julgador a erro, o douto Ministro apreciou, com profundidade, questões referentes à existência de duas submassas, ausência de solidariedade entre os fundos, exaurimento do Fundo COFAVI e suposta afronta ao decidido no REsp n.º 1.248.975/ES, conforme elucidam os seguintes trechos do voto condutor:

“O STJ, de longa data, tem se deparado com as causas relativas à ‘Previdência Usiminas’, tendo a Segunda Seção já firmado orientação para as principais teses decorrentes desses litígios com os seus assistidos.

No entanto, por vezes com variações acerca da mesma matéria, penso que o instituto de previdência não se conforma com o resultado que lhe foi adverso, altera o quadro de seus patronos e, com criatividade, tenta induzir em erro os julgadores, gerando decisões aparentemente conflitantes e em testilha com a jurisprudência pacificada sobre o tema
.

[...]

Nesse sentido,
a independência patrimonial, exteriorizada pela contabilidade e gestão em separado dos fundos, assim como a ausência de solidariedade, própria dos planos de previdência complementar envolvendo os multiplanos, formados com multipatrocinadores, não afasta, segundo penso, a obrigatoriedade da continuidade do pagamento dos benefícios no caso ora em debate.

Isso porque,
justamente em razão da independência da relação jurídica estabelecida entre a entidade de previdência privada e seus segurados e entre a entidade de previdência e a patrocinadora, assim como da relação entre o segurado e a patrocinadora, é que deve ser garantido o cumprimento das obrigações previstas no âmbito de cada uma das relações jurídicas, que, sim, revelam-se autônomas e independentes umas das outras.

[...]

Não se pode ignorar que, no caso concreto, o próprio convênio previu a hipótese da concessão do benefício sem a prévia reserva garantidora.

Nesse sentido, não há como prevalecer a premissa do não implemento da condição para a percepção do benefício, apta a afastar o dever do ente previdenciário de arcar com as obrigações por ele firmadas.

[...]

Todavia, o esgotamento dos recursos vinculados à submassa ‘FEMCO-COFAVI’, ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida ou mesmo ilegal ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos segurados, não afastando, no entanto, o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu as condições previstas contratualmente para tanto, o que se verificou na hipótese.

[...]

Assim, segundo entendo,
não há como acolher a tese do ente de previdência de que a ausência de solidariedade entre os fundos administrados pela FEMCO afasta o dever de arcar com obrigação decorrente da relação jurídica estabelecida com os beneficiários
.

[...]

Nesse passo, verifico que o entendimento adotado pela Corte estadual encontra-se em perfeita consonância com o entendimento firmado pela Segunda Seção, no REsp n. 1.248.975/ES, ao qual adiro integralmente
.

Com efeito, mantidas as mesmas circunstâncias fáticas da causa, não há mesmo como admitir a superação do precedente da Segunda Seção (overruling), amplamente debatido, específico ao caso, devendo ser mantido o entendimento adotado no REsp n. 1.248.975/ES, devido a todos os fundamentos lá invocados e aqui reproduzidos sinteticamente
.

Isso porque a alegada ‘impossibilidade fática’ do pagamento em virtude do exaurimento do fundo FEMCO-COFAVI não deve prevalecer sobre a responsabilidade legal e jurídica oriunda da relação previdenciária, norteada pelos princípios do direito previdenciário e pelas disposições do convênio de adesão celebrado entre a FEMCO e a COFAVI, considerando que a FEMCO anuiu aos seus termos, inclusive quanto ao ‘adiantamento’ pela entidade previdenciária das contribuições que seriam de responsabilidade da COFAVI
.

Por fim,
nem se diga que o fato de o ente previdenciário ter habilitado os seus créditos na falência da COFAVI o eximiu do pagamento do benefício, ressaltando-se que os créditos lá habilitados são em favor da FEMCO, e não dos segurados
.”
[não existem grifos no original]

Diante destas considerações, não obstante a existência de algumas decisões divergentes, prolatadas no âmbito da Terceira Turma do Tribunal da Cidadania, permanece hígido o entendimento adotado pela Segunda Seção no julgamento do REsp 1.248.975/ES acerca da responsabilidade da agravante pelo pagamento da complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da COFAVI.

Vejam os recentíssimos julgados daquela Corte Superior:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FALÊNCIA DE PATROCINADORA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RESPONSABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
"A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.248.975/ES, consagrou o entendimento de que a falência da patrocinadora Cofavi ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios pelos quais se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas
" (REsp n. 1.964.067/ES, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/6/2022, DJe de 5/8/2022). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 8 3/STJ). 3 . Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.394.873/ES, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de
23/10/2023
.)

PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FALÊNCIA DA PATROCINADORA. INCORPORAÇÃO PELA PREVIDÊNCIA USIMINAS. RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE PELA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DOS EX-EMPREGADOS DA COFAVI. SÚMULA 83 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS OPOSTOS NA ORIGEM. MANUTENÇÃO DA MULTA. 1.
O acórdão de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência desta corte superior, no sentido de que o exaurimento dos recursos relacionados à submassa FEMCO-COFAVI, ainda que derivado da falência da patrocinadora e da indevida (ou mesmo ilegal) ausência do repasse de contribuições, não exime a entidade de previdência complementar de garantir o pagamento do benefício ao participante que já preencheu as exigências contratuais para tanto
(EDcl no REsp 1.964.067/ES, Segunda Seção, relator Min. João Otávio de Noronha, relator para acórdão Min. Humberto Martins, DJe de 13/9/2023). Súmula 83 do STJ. 2. A Segunda Seção desta corte entende que a superação de um precedente qualificado ("overruling") somente será possível após sucessivos debates e decisões contrárias a determinado julgado, de modo que a superação ou não de um precedente qualificado não é declarada por decisão isolada. 3. Não há razão para deferir sobrestamento de feito de competência turmária quando as decisões dos colegiados hierarquicamente superiores se pacificaram em sentido contrário à pretensão da parte que requer a suspensão. 4. A multa estipulada no art. 538, parágrafo único, do CPC/1973 visava a coibir a oposição de embargos de declaração protelatórios. Na espécie, os embargos de declaração opostos na origem objetivaram rediscutir o mérito, intento esse incompatível com a via dos aclaratórios, cabendo, pois, a aplicação de multa. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.776.057/ES, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de
16/10/2023
.)

Por fim, registro que o processo de origem se trata de cumprimento provisório de sentença, sendo certo que, até o momento, a recorrente vem tentando, sem sucesso, afastar a condenação que lhe fora imposta.

Da minuciosa análise dos recursos interpostos, observa-se que após rejeição do AgInt no AREsp Nº 1.288.505/ES, pela Quarta Turma da Corte da Cidadania, bem como inadmitido, pelo Ministro Vice-Presidente, o recurso extraordinário interposto pela Previdência Usiminas, foi recebido, pelo Pretório Excelso, o agravo em recurso extraordinário, o qual teve seu seguimento negado pela Ministra Rosa Weber, então presidente daquela Augusta Corte, sendo, por fim, negado provimento ao agravo regimental pelo respectivo Órgão Plenário,
à unanimidade,
na data de 12/12/2023, sendo remota a possibilidade de qualquer alteração do feito principal, circunstâncias que reforçam a conclusão pela fragilidade das teses apresentadas pela agravante, de modo a impor, portanto, a manutenção da decisão vergastada.

Ante o exposto,
conheço parcialmente do recurso e, nesta parte, nego-lhe provimento.

Via de consequência,

julgo prejudicado o Agravo Interno manejado no id. 4540185.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para CONHECER PARCIALMENTE do recurso e, nesta parte, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Julgo PREJUDICADO o AGRAVO INTERNO.

Com o relator